Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709091-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto por COMERCIAL AGRÍCOLA PIRINEUS LTDA. contra decisão de ID 24513759 pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, cujo relatório ora transcreve-se: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL AGRÍCOLA PIRINEUS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a vara cível de Brasília-DF, nos autos da ação de despejo, proposta por CLÁUDIA CARDINALLY E ALMEIDA SANTOS em desfavor do agravante, deferiu a antecipação da tutela para determinar a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer a suspensão da decisão combatida até o seu julgamento definitivo. No mérito, requer a insubsistência do dever de desocupar o imóvel. Salienta que na hipótese houve prorrogação tácita do contrato, nos termos do art. 56, parágrafo único, da lei de locações, tornando o contrato a ser por prazo indeterminado. Diz que era necessário a notificação prévia de retomada do bem e que o prazo para o despejo na hipótese é de 30 (trinta) dias. Complementa que embora tenha havido a notificação premonitória para desocupar o imóvel no seu termo, houve prorrogação tácita do contrato, em razão da continuidade no imóvel após esse prazo e que, após isso, não houve notificação para desocupar o bem, conforme exige a lei. Preparo regular (ID 24448607).” Irresignada com a decisão que indeferiu o pedido liminar, a agravante apresentou agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 24621247). Nas razões de irresignação, a agravante afirma que a concessão do efeito suspensivo almejado no presente Agravo é impositiva, pois, se não for deferido, tornará inócuo o recurso interposto, sobrevindo-lhe prejuízos irreparáveis. Pede a reconsideração da decisão e, em caso de negativa, que o feito seja apreciado pelo colegiado, nos termos do art. 1021, § 2o, do NCPC. Na oportunidade, explica que “o prazo para desocupação do imóvel concedido para 15 dias, vai de encontro o que a legislação vigente preconiza em seu artigo 56 e 57 da lei do inquilinato, haja vista que a prorrogação tácita é indiscutível, eis que a agravada registra que o agravante poderia permanecer no imóvel até final do mês de março do ano em curso”. Argumenta que, conforme preceitos do art. 56, parágrafo único, da lei de locações, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Enfatiza que “trata-se o contrato de locação de imóvel comercial, onde o agravante possui seu estabelecimento fundamentado, com seus 60 funcionários. Desta forma, a concessão de prazo inferior ao legal, certamente acarretará prejuízos ao agravante de grande monta! Ainda mais nesse tempo de pandemia, e grande dificuldade para locar outros espaços”. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo interno, que visa combater a decisão monocrática em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, cujo objetivo era a reforma da decisão de primeiro grau, que deferiu o despejo liminar. No caso sob exame, considerando a ausência de contrarrazões e dada a peculiaridade de o prazo para resposta ainda não ter se exaurido, mas considerando a relevante urgência da matéria, por se tratar de despejo liminar, analisarei inicialmente o pedido de reconsideração e, na sequência de oportunização do contraditório, levarei o feito para julgamento pelo colegiado. Sem razão o agravante. Saliente-se, de antemão, que indeferi o pedido de efeito suspensivo vindicado, conforme decisão de ID 24513759, por não verificar a presença dos pressupostos autorizadores, isto é, por não haver sido demonstrada pela agravante a plausibilidade do direito invocado, assim como a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, como justificativa da liminar pretendida. Nesse entendimento, não se me afigura prudente a mudança de posicionamento contido na decisão proferida em sede liminar, a cujos fundamentos também me reporto como razões de decidir o mérito do presente recurso. “Na hipótese, conforme salientado na decisão liminar, embora a lei permita que haja prorrogação da locação, caso o locatário permaneça por mais de 30 dias no imóvel, após findo o prazo estipulado na locação não residencial por prazo determinado, é certo que se exige a inexistência de oposição do locador, o que não ocorreu na hipótese, tanto que este notificou previamente o locatário para desocupar o imóvel em seu termo. Na espécie, conforme consignado na decisão agravada, o locatário/agravante foi notificado para desocupação voluntária no dia 08/12/2020, enquanto a ação foi proposta no trintídio que sucedeu o término da vigência do contrato, o que atende ao requisito legal. Nessa sistemática, a concessão da desocupação liminar é autorizada caso tenha sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, no caso da locação na residencial. A propósito: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Acerca do tema, colha-se precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII, da mesma Lei, determina que será concedida a liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nos casos de rescisão fundada no término do prazo do Contrato de Locação, devendo a ação ser proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. No caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, inexiste perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, porquanto inocorrente eventual inadimplemento por parte do locatário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1314809, 07418571820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento, dentre outros, o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245059, 07011536020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 1/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O tema posto sob julgamento tem enfrentamento no âmbito jurisprudencial, no sentido de que a notificação premonitória constitui pressuposto processual para ação de despejo em locação por denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado. STJ. 3a Turma. REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2020 (Informativo 672). Tecidas as referidas considerações, vale o esclarecimento de que a matéria não se trata de despejo por denúncia vazia, mas sim de ação de despejo por término do contrato, consoante disposto no art. 59, § 1, VIII. Nesse ponto, em vedação ao comportamento contraditório e em prestígio à boa-fé objetiva, é certo afirmar que a continuidade contratual, sem oposição do locador, ensejaria a transmutação do contrato por prazo determinado em prazo indeterminado, exigindo-se a notificação premonitória, no prazo legal. Esse instituto cria uma legítima expectativa à outra parte e faz surgir um direito que não existia até então. A propósito: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. MORA. CAUÇÃO. SURRECTIO. VISTORIA FINAL. NÃO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO. 1. A figura do surrectio é corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo surgir um direito que não existia juridicamente até então. O surgimento desse direito decorre, necessariamente, de um comportamento anterior reiterado. 2. Não compete, ao locatário que abandona o imóvel e deixa de comparecer à sua vistoria, impugnar o laudo de vistoria final, sob a alegação de que aquele foi produzido unilateralmente pelo locador. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1300229, 07023712720198070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra sorte, no caso em testilha, não há que se falar em liberalidade do locador em anuir com a permanência contínua do locatário no imóvel a ensejar sua prorrogação por prazo indeterminado. Nesse prisma, impende destacar que o enunciado n. 360, também da IV Jornada de Direito Civil, preconiza que o princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes. Nessa dogmática, esclarece Flávio Tartuce que o art. 113 do CC/2002 consagra que os negócios jurídicos, e logicamente os contratos, devem ser interpretados de acordo com a boa-fé objetiva e os usos do lugar de sua celebração. Na hipótese, considerando que o contrato é por prazo determinado; que a ação foi proposta no prazo legal de 30 dias; que houve notificação para desocupação do imóvel; que conforme cláusula contratual, a prorrogação só seria possível mediante contrato escrito; que não se trata de despejo por denúncia vazia, mas sim em função de seu termo, é de rigor a manutenção da decisão liminar. Analisando detidamente os autos, constata-se a fragilidade dos elementos de prova que ensejaram a eventual anuência quanto à prorrogação do contrato, pois a parte recorrente restringiu-se a colacionar conversas de aplicativo de mensagens instantâneas, destituídas de maiores elementos que forneça, de forma categórica, a verossimilhança a indicar que houve a anuência do locador quanto à continuidade do contrato até o prazo indicado (março de 2021). Nesse contexto, a norma processual, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Este egrégio TJDFT também já teve a oportunidade de enfrentar o tema, nas letras seguintes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. 700 do vigente Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem força de título executivo, tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou a realização de uma obrigação; 2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, acrescido da planilha de débitos e demonstração da efetiva prestação dos serviços de saúde em apreço; 3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso da monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados; 4. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se origina, sem que a apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada; 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1280922, 07298537720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, ainda que houvesse provas inequívocas, a tolerância do locador em disponibilizar tempo extra de permanência no imóvel não tem o condão de tornar o contrato por tempo indeterminado. Em circunstâncias normais, embora seja possível que a continuidade do locatário no imóvel transforme o contrato em tempo indeterminado, na espécie, restou demonstrando o interesse do locador pela rescisão contratual no seu termo, por meio da notificação premonitória, e também por meio do ajuizamento da ação de despejo. Revela-se, nesse particular, que restou evidenciado no (relativo) novel Código Civil, que esse novo diploma tem como intuito em retirar uma espécie de supremacia do direito escrito, adotando a nova posição normativa na qual é notável a combinação de valores éticos e jurídicos, aos quais o operador do direito deve recorrer para aplicar a norma de maneira mais justa e eficaz. Desta feita, tem-se o novo “code” como um sistema normativo que exige a todo instante do jurista, uma busca a valores e princípios, nos dizeres do nobre Miguel Reale, “o Código é um sistema, um conjunto harmônico de preceitos que exigem a todo instante recurso à analogia e a princípios como esse da equidade, de boa-fé, de correção” (REALE, Miguel. O projeto do Novo Código Civil, São Paulo, Saraiva, 1999, p. 178). Do mesmo modo, cumpre acrescentar que o enunciado n. 363 da IV Jornada de Direito Civil, preconiza que os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública. Ainda, consigne-se que, no julgamento do recurso de agravo, não deve o magistrado limitar-se a examinar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, mas promover, ainda, uma análise acurada sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo agravante e o dano que poderá suportar o agravado, mormente avaliando a probabilidade de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Oportunize à parte contrária sua oitiva para responder aos recursos, inclusive quanto ao agravo de instrumento e ao mérito do agravo interno para que, diante do contraditório, seja a matéria submetida a julgamento pela turma. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021, 13:22:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator